Tribunal: TJBA
Processo: 8071087-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071087-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EVANDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB Nº 0
5
/20
22
. PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO
DA BAHIA
. REJEIÇÃO.
RETESTE
PSICOLÓGIC
O
. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MOTIVO DE SAÚDE. DIREITO À REMARCAÇÃO D
A REAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado nas etapas iniciais do concurso público regido pelo Edital SAEB/05/2022 (Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia), visando a anulação do ato administrativo que indeferiu seu pedido de remarcação da reavaliação psicológica, para a qual não pôde comparecer em 01/09/2024 por motivo de doença comprovada por atestado médico. Requereu a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos da eliminação e autorização para realização de novo reteste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar como autoridade indicada coatora; (i) definir se a ausência do candidato à reavaliação psicológica por motivo de saúde comprovada justifica a remarcação do exame; (ii) determinar se é legal a eliminação do candidato do certame com base em regra editalícia omissa quanto a hipóteses de caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ilegitimidade passiva Governador do Estado. Ainda que não esteja incluída entre as atribuições do Governador do Estado o ato impugnado, o pleito realizado pelo impetrante na petição inicial envolve a sua nomeação ao cargo público na hipótese de procedência do pedido, o que indica a legitimidade do Chefe do Executivo Estadual em conformidade com o quanto estabelecido no art. 105, XIII, da Constituição do Estado da Bahia. Preliminar rejeitada.

4. Examinando o edital de abertura do certame (ID 73574592), não se constata a existência de cláusula específica para o caso de falta do candidato a uma das fases do concurso por motivos de caso fortuito e força maior, sendo que a disposição que tratou da hipótese de falta do candidato é identificada somente no item nº 10 da convocação dos candidatos para a realização dos exames pré-admissionais, publicada no Diário Oficial do dia 03/08/2024.

5. Assim, verifica-se que o edital de abertura não possui disposições que tratam da falta do candidato em decorrência de caso fortuito ou força maior, sendo que no caso concreto, a doença que acometeu o impetrante é fortuito cuja ocorrência não foi provocada por questões pessoais do candidato, mas evento incerto, não desejado e que o impetrante não pôde evitar, sendo que o atestado médico emitido no dia da realização da reavaliação psicológica (ID 73574600), consigna que a referida parte foi acometida de uma infecção intestinal (CID A08), necessitando de afastamento de suas atividades laborais por um período de 03 (três) dias.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que, diante de enfermidade súbita e documentada, a eliminação automática por ausência viola o princípio da isonomia material e configura rigor excessivo da Administração.

7. Registre-se ainda, que no recurso administrativo apresentado pelo impetrante (ID 73574599), foram expostos os motivos do seu não comparecimento à reavaliação psicológica do dia 01/09/2024, pois estava acometido por uma infecção intestinal, conforme atestado médico anteriormente mencionado, o que o impediu de comparecer à referida reavaliação, recurso cujo indeferimento fora comunicado através de publicação no Diário Oficial do dia 13/11/2024 (ID 73574601), de forma genérica e sem a devida motivação, pois somente com a informação “Anexo II - Recursos indeferidos”.

8. A remarcação do reteste psicológico não ofende o princípio da isonomia, pois trata desigualmente quem se encontra em situação excepcional, sem causar prejuízo aos demais concorrentes.

IV. DISPOSITIVO

9. Segurança concedida para anular os efeitos do ato que considerou o impetrante faltoso n reavaliação psicológica ocorrida no dia 01/09/2024 (ID’s 73574598 e 73574601), a fim de que os impetrados autorizem a realização de nova reavaliação psicológica (reteste) do candidato/demandante, conforme o disposto no item 6 do anexo III da Portaria 060-CG/17, que regulamenta as etapas pré-admissionais do certame, e caso seja aprovado no reteste, que o impetrante possa avançar no concurso, e ser convocado para as próximas etapas, desde que cumpridas todas as exigências previstas no Edital SAEB/05/2022.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, caput e incisos I e II; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, VI; Constituição do Estado da Bahia, art. 105, XIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.733/DF, Tema 335, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, RMS 35159/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-BA, MS 0026723-22.2015.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 13.02.2020; TJ-BA, APL 0531310-27.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 12.02.2020; TJ-CE, AC 0118303-98.2018.8.06.0001, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 26.04.2023; TJ-GO, AC 5307820-24.2023.8.09.0051, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, j. 20.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8071087-25.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante
EVANDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
e

impetrados o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
, ao
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, ao
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01-442